Tribunal: TJDFT
Processo: 0772502-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos observa o parâmetro possibilidade X necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.024, §4o, do Código de Processo Civil garante o direito da parte que já interpôs recurso de ratificá-lo ou retificá-lo em caso de modificação do julgamento. Inexiste obrigação de complementação ou alteração das razões e sim direito da parte, sendo incabível não conhecer do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A sentença que julgou os embargos de declaração incluiu na condenação o pagamento de alimentos em percentual de salário-mínimo em caso de desemprego, não tendo a parte interesse no pedido de alteração da base de cálculo. Recurso conhecido em parte.
5. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
6. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
7. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu e nas necessidades do menor atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de falta de interesse parcial suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.”
“2. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir e/ou reduzir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, § 7o, da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.024, §§ 4o e 5o. Código Civil arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703. ECA art. 22. CF art. 226, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1842834 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão 1847885 de relatoria do Des. Arnoldo Caminho da 4a Turma Cível; Acórdão no 1390529 da relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão no 1384030 da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.